Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-04.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001003-04.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Atos Contrários à Fiscalização e ao Sistema de Aplicação da Lei]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUCAS RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 039.232.381-85 (ADVOGADO), AGROBIO AGROPECUARIA BIONDO LTDA - CNPJ: 32.176.869/0001-88 (INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), REBECA MOREIRA YOUSSEF GUEDES - CPF: 013.792.371-65 (ADVOGADO), Excelentíssimo Sr Juiz de Direito do Juizado Volante Ambiental (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Agravo Interno nº:
1001003-04.2024.8.11.9005.

Agravante:
AGROBIO AGROPECUARIA BIONDO LTDA.

Agravado:
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL DE CUIABÁ.

Litisconsorte:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
21 A 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 217708688, a qual
indeferiu
a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/2009, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em argumento recursal, a agravante alega:

1)

Cabimento do mandado de segurança ao caso;

2)

Distorção e inconsistência legal na punição das pessoas jurídicas;

3)

Transmissão da propriedade para terceiro;

4)

Desmatamento não praticado pela empresa;

5)

Exclusão do polo passivo do procedimento administrativo criminal;

6)

Presença dos requisitos necessários para o trancamento da ação penal.

Apesar de devidamente intimado (id. 221645170), o agravado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, no id. 223312664, manifestou pela
manutenção da sentença singular
e desprovimento do recurso. Sustenta que não há violação ao direito líquido e certo da agravante, uma vez que houve não a juntada de todas as informações referentes à ação penal, e que a análise dos fatos depende de instrução probatória, o que é incompatível com rito processual da ação mandamental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
indefiro
o pedido de retirada do presente feito do plenário virtual, formulado pela agravante no id. 242634191, a fim de realizar sustentação oral,
por falta de amparo legal
.

Isso porque, a sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil. (Art. 134-A, §4º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso),
o que não é caso dos autos
.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, vê-se que a decisão monocrática prolatada (id. 217708688) merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis
:

(...)

Vistos etc.

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido de liminar,
impetrado por
Agrobio Agropecuária Biondo Ltda.
contra ato do
MM. Juiz de Direito do Juizado Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá/MT
que, segundo a impetrante, teria praticado ato ilegal e coator nos autos da ação penal nº
1047321-28.2023.8.11.0001, na qual figura como ré.

A impetrante alega que o local onde teria ocorrido o desmatamento, objeto da ação penal, à época dos fatos, já pertencia à empresa Agropecuária Ricardo Franco S/A, desde a data de 02/03/2020, quando transmitida a posse e a propriedade da área.

Assim, requer a concessão de medida liminar
inaudita altera pars
para determinar ao impetrado que proceda a imediata
suspensão do processo judicial acima mencionado
, bem como a sua
exclusão do polo passivo
.

Os autos vieram conclusos.

Relatei
.

DECIDO.

Conforme relatado, a impetrante almeja a concessão de liminar a fim de determinar a suspensão de processo judicial em trâmite perante o Juizado Volante Ambiental desta Capital, bem como sua exclusão do polo passivo da ação.

Pois bem, a concessão de mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal (CF/1988), e art. 1º da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

CF, Art. 5º (...)

LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo
, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela
ilegalidade
ou
abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que,
ilegalmente
ou com
abuso
de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, dispõe, ainda, sobre a necessária presença de 02 (dois) requisitos autorizativos, quais sejam: o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Com efeito, analisando detidamente as razões veiculadas pela impetrante, constata-se a inexistência dos requisitos capazes de viabilizar a medida liminar objetivada, não se encaixando na quadra exigida de direito líquido e certo.

Observa-se que a impetrante anexa documentação com intuito de comprovar que a propriedade e a posse do local indicado como desmatado está em nome da empresa Agropecuária Ricardo Franco S/A, desde a data de 02/03/2020, antes dos fatos narrados na ação penal.

Ao analisar o processo nº 1047321-28.2023.8.11.0001, não constato nenhum ato ilegal, abusivo ou coator por parte do impetrado. Não há, sequer, decisão que poderia configurar tais atos, na medida em que a impetrada sequer foi citada/intimada,
não havendo violação ao seu direito líquido e certo
, principalmente porque a matéria ventilada, relacionada à titularidade do terreno poderá ser amplamente discutida no curso do processo penal, permitindo-se a produção de provas e o exercício da ampla defesa e do contraditório.

O direito líquido e certo se refere a direitos claros e objetivos que podem ser prontamente reconhecidos e não dependem de interpretação ou prova.
Neste caso
, não vislumbro nenhuma lesão a tais direitos.

Ressalta-se que o
mandamus
não é a via adequada para discutir questões que demandam análise de provas ou que possam ser discutidas no curso do processo penal, como a titularidade do terreno ou a própria inocência da impetrante.

Necessário pontuar que
o trancamento de ação penal somente é possível em

situações excepcionais
, nas quais resulte, de plano e independente de prova a ausência da atipicidade da conduta ou de indícios de autoria,
o que não ocorre no caso em tela.

Assim, não se verificando a hipótese de atipicidade da conduta, de inexistência absoluta de indícios de autoria ou de extinção da punibilidade,
descabe falar em falta de justa causa para a ação penal
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVEU FATOS RELACIONADOS, EM TESE, A CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. ERRO NA CAPITULAÇÃO JURÍDICA NÃO É MOTIVO SUFICIENTE PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RÉU DEFENDE-SE DOS FATOS EXPOSTOS NA ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Como é cediço, o trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame aprofundado do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade
(HC 613.575/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020). Ademais, não são exigidas provas conclusivas da autoria e da materialidade para o oferecimento da denúncia, sendo estas necessárias para a formação de um eventual juízo condenatório (RHC 90.470/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o erro na definição jurídica da conduta não torna inepta a inicial acusatória, e, menos ainda, é causa de trancamento da ação penal, pois o Acusado defende-se do fato ou dos fatos delituosos narrados na denúncia, e não da capitulação legal. Além disso, o Juízo de origem, com base no art. 383 do Código de Processo Penal, poderá, observando os fatos descritos na acusação, atribuir definição jurídica diversa. 3. No caso, não foram demonstradas circunstâncias excepcionais que justifiquem o encerramento prematuro do processo por intermédio da presente ação constitucional, pois, ao contrário do sustentado pelo Recorrente, há, na peça acusatória, descrição de fatos que, em tese, se enquadram a crime de competência da justiça estadual, além de terem sido descritos elementos indispensáveis para a demonstração dos indícios suficientes da autoria do Recorrente para a deflagração da persecução penal, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC 111.500/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021) (grifei)

Logo,
o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe
, nos termos do artigo 10 da Lei nº 12.016/2009:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
.

Diante do breve exposto,
INDEFIRO
a petição inicial, com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e, em consequência,
julgo extinto
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

No caso, em que pese as alegações da agravante,
não
restou demonstrada a violação a direito líquido e certo da impetrante.

Em atenção aos autos do processo nº 1047321-28.2023.8.11.0001, não foi possível constatar nenhum ato ilegal, abusivo ou coator por parte do impetrado. Não há, sequer, decisão que poderia configurar tais atos, na medida em que a impetrada sequer foi citada/intimada.

O MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá, em 25/01/2024,
apenas designou audiência de instrução e julgamento
, quando, nos termos do artigo 81 da Lei dos Juizados Especiais, sereia oportunizada a apresentação de resposta à acusação.

No entanto, devido à ausência da denunciada e da sua defesa na audiência, em 07/05/2024, foi aberto vista ao Ministério Público Estadual, ocasião em que
o órgão ministerial requereu a intimação da empresa Agrobio Agropecuária Biondo LTDA por meio de carta, sendo essa a última movimentação no processo
.

Insta ressaltar que
a análise dos fatos depende de instrução probatória
e a matéria ventilada, relacionada à titularidade do terreno, poderá ser amplamente discutida no curso do processo penal, permitindo-se a produção de provas e o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
217708688
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024